Tribunal: TJDFT
Processo: 0006961-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. GUIA DE PREPARO JUNTADA AOS AUTOS UM ANO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. 1. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, importando em deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do § 4o, do art. 1.007 do CPC.
2. 2. Se a parte traz aos autos o comprovante de preparo somente após um ano da interposição do recurso de apelação, depois de preclusa a decisão que determinou a juntada do documento, impõe-se a manutenção da decisão que deixou de conhecer do recurso interposto.
3. 3. Recurso desprovido.